Tribunal: TJMT
Processo: 44630-34.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 15/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210000456906
Data/hora de protocolamento: 10/02/2021 15:56
Número do processo: 8044630-92.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da
Nome do autor/exequente da ação: BANCO BRADESCARD S A
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
59280956191: SILVAIR BARBOSA DA SILVA R$ 263,52
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 (02) Réu/executado - 11 FEV 2021 03:30
15:56 DOS SANTOS sem saldo positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 (02) Réu/executado - 11 FEV 2021 20:37
15:56 DOS SANTOS sem saldo positivo.
15/02/2021 17:33
1 / 3
Respostas
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 (03) Cumprida R$ 263,52 11 FEV 2021 04:49
15:56 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
15 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 263,52 Não enviada - -
072021000001967374
17:32 DOS SANTOS
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 (02) Réu/executado - 11 FEV 2021 06:11
15:56 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO INTER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 (02) Réu/executado - 11 FEV 2021 17:40
15:56 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BPP IP S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 (98) Não-Resposta - 12 FEV 2021 05:33
15:56 DOS SANTOS
Bloqueio de Valores
15 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
17:32 DOS SANTOS
15/02/2021 17:33
2 / 3
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 FEV 2021 PATRICIA CENI R$ 1.231,29 (02) Réu/executado - 10 FEV 2021 19:54
15:56 DOS SANTOS sem saldo positivo.
15/02/2021 17:33
3 / 3